Tribunal: TJDFT
Processo: 0742252-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0742252-05.2023.8.07.0000 RECORRENTE: LEDA MARIA DA SILVA RAMOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. DÉBITOS DA FAZENDA PÚBLICA. INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 11.960/09. TEMA 733 DO STF. TEMA 905 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia versa sobre a possibilidade de alteração dos critérios para correção monetária dos débitos da Fazenda Pública, em vista do reconhecimento da inconstitucionalidade do art. 1o-F, da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/09. 2. Ressalte-se que, na execução, o juiz deverá observar estritamente os limites objetivos da prestação jurisdicional, devendo seu cumprimento se dar nos exatos termos nela fixados, sendo vedado qualquer inovação ou modificação. 3. A sentença está acobertada pelo efeito da preclusão máxima. Logo, fixado o parâmetro para a correção em sentença transitada em julgado, na qual foi estabelecido o índice de correção monetária, deve-se guiar pelo respectivo parâmetro judicial até que o título seja desconstituído, sob pena de violação dos limites da coisa julgada, ainda que o decisum tenha assento em norma posteriormente declarada inconstitucional. 4. A controvérsia restou igualmente superada a partir do julgamento dos REsp`s 1.495.146/MG, 1.492.221/PR e 1.495.144/RS, Tema 905, quando a Superior Corte de Justiça, que após fixar os índices de correção das dívidas judiciais da Fazenda de diversas naturezas, entendeu pela necessidade de se observar ainda assim o que restou decidido nas sentenças transitadas em julgado. 5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. No recurso especial, a parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 322, § 1o, 485, 505, inciso I, 525, §§ 12 e 15, e 927, inciso I, todos do Código de Processo Civil, afirmando que aos credores da fazenda pública assiste o direito de ver seu crédito atualizado por índice idôneo de correção monetária após a definição pelo STF da questão no julgamento do RE 870.947 e da ADI 5348; b) artigo 1.026, § 2o, do Diploma Processual Civil, sustentando o afastamento da multa arbitrada pelo órgão julgador, vez que ausente o caráter protelatório dos embargos de declaração opostos. No apelo extraordinário, após defender a repercussão geral das matérias tratadas nos autos, repisa o argumento do especial no sentido de ser possível a substituição de índices de correção monetária previstos em sentença transitada em julgado, apontando negativa de vigência aos artigos 5o, inciso XXII, 37, caput, 102, §2o, todos da Constituição Federal. Por fim, requer a gratuidade de justiça. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, a jurisprudência da Corte Superior perfilha o entendimento de que “é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 1.876.950/PA, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 21/10/2024. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. De início, cumpre esclarecer que em razão do desacordo entre o acórdão combatido e o decidido pelo STJ, no REsp 1.495.146 (Tema 905), e pelo STF, no RE 1.317.982 (Tema 1.170), sob o rito dos precedentes, esta Presidência determinou o retorno dos autos ao órgão julgador para que o feito fosse apreciado uma vez mais (ID 67696160). Em nova análise da matéria, a turma adequou-se à orientação sedimentada pelos Tribunais Superiores nos paradigmas acima mencionados (ID 70571891). Considerando que a parte recorrente alcançou seu objetivo, restam prejudicados os apelos constitucionais manejados no tocante a esse ponto, em razão da perda superveniente do objeto. Assim, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, julgo PREJUDICADOS os recursos especial e extraordinário no aspecto. Entretanto, constata-se que a parte recorrente ventila outra tese nas razões do especial, motivo pelo qual passo ao juízo de admissibilidade do recurso constitucional. E, ao fazê-lo, verifico que o inconformismo não merece ser admitido quanto à aventada ofensa ao artigo 1.026, § 2o, do CPC, porquanto “O afastamento da multa do art. 1.026, § 2o, do CPC, aplicada pelo tribunal de origem por considerar protelatórios os embargos de declaração opostos com a finalidade de rediscutir tema que já havia sido apreciado naquela instância, é inviável por demandar reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ” (AgInt no AREsp n. 2.732.989/MG, relator Ministro Humberto Martins, DJe de 19/12/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e julgo PREJUDICADO o extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031